Tribunal: TJDFT
Processo: 0714829-77.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. ART. 485, INCISO III DO CPC. ABANDONO DA CAUSA. NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO DA EXECUTADA. EMBARGOS À EXECUÇÃO OPOSTOS. SÚMULA 240 DO STJ. APLICÁVEL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. Uma vez perfectibilizada a citação das partes e opostos Embargos à Execução, ainda que julgados extintos em resolução de mérito, não pode o juiz extinguir o processo de ofício, sob o fundamento de abandono da causa, uma vez que tal providência depende de requerimento do réu, conforme determina o artigo 485, § 6o do CPC e a Súmula 240 do STJ. Precedentes.
2. In casu, a relação processual já está devidamente estabelecida e, embora o autor tenha sido desidioso em atender os chamados judiciais, não houve o requerimento da executada para a extinção do feito por abandono.
3. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.